Tribunal: TJES
Processo: 5021573-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021573-36.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA BENEDITA MIRANDA BAETA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5021573-36.2022.8.08.0035

Recorrente:
MARIA BENEDITA MIRANDA BAETA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE UM SUPOSTO DÉBITO QUITADO. A AUTORA AFIRMA QUE, APESAR DE NÃO POSSUIR DÍVIDAS COM O BANCO RÉU, CONTINUA SENDO COBRADA E TEVE SEU NOME NEGATIVADO. REQUER O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 20.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO OU DE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RÉU, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO PRODUZIU PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO ARGUMENTANDO EM SÍNTESE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO CONSIDEROU DEVIDAMENTE A APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UM DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR CONFORME O CDC, JÁ QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERA QUE CONTINUOU SENDO COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO BMG E QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO INJUSTAMENTE. DEFENDE QUE A SITUAÇÃO VIVIDA CONFIGURA DANO MORAL, DADO O CONSTRANGIMENTO E A HUMILHAÇÃO SOFRIDOS DEVIDO ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS E À NEGATIVAÇÃO, PLEITEANDO A REPARAÇÃO E CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EM CONTRARRAZÕES, O BANCO BMG S/A ARGUMENTA QUE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM A AUTORA JÁ FORAM DEVIDAMENTE QUITADOS E QUE NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME. A INSTITUIÇÃO DEMONSTROU QUE NÃO EXISTE VÍNCULO CONTRATUAL ATIVO E QUE AS COBRANÇAS ALEGADAS PELA PARTE AUTORA NÃO TÊM FUNDAMENTO FÁTICO. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

DA CONCLUSÃO: O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6º, VIII, COMO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NO PRESENTE CASO, EMBORA SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, NÃO HÁ COMO OPERAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUTOMATICAMENTE, UMA VEZ QUE NÃO FOI PRODUZIDA PROVA MÍNIMA PELA AUTORA QUE CORROBORE COM SUAS ALEGAÇÕES DE DANO.

ACERCA DO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O MERO ABORRECIMENTO, MÁGOA OU DISSABOR, POR SI SÓ, NÃO ENSEJAM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA NÃO DEMONSTROU TER SOFRIDO QUALQUER CONSTRANGIMENTO SIGNIFICATIVO OU VIOLAÇÃO A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE QUE JUSTIFICASSEM A INDENIZAÇÃO PLEITEADA.

ADEMAIS, PARA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL, É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA E DO ABALO À HONRA OU IMAGEM DA PESSOA. NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU PROVADO QUE A RECORRENTE SOFREU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, NEM FOI COMPROVADA QUALQUER CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DO BANCO.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)